Tribunal: TJMT
Processo: 1011521-68.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011521-68.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ CRISTALINO - CPF: 915.969.391-68 (EMBARGANTE), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), WALESKA BARBOSA CRISTALINO - CPF: 838.416.791-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SUFICIÊNCIA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E MEMÓRIAS DE CÁLCULO PARA AÇÃO MONITÓRIA. ENUNCIADO SUMULAR 247 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que negou provimento à Apelação interposta contra de sentença que julgou procedente pedido inicial de Ação Monitória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a suficiência dos contratos e memórias de cálculo apresentados pela instituição financeira como prova da dívida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão embargado fundamentou-se no Enunciado da Súmula 247 do STJ, segundo o qual o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova suficiente para a ação monitória.

5. A alegação dos embargantes de ausência de extratos bancários e contratos específicos de crédito não configura contradição interna no julgado, que abordou a regularidade da documentação apresentada.

6. Não há erro material ou vício que justifique a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de contrato específico assinado não afasta a suficiência do contrato de abertura de crédito em conta corrente e demonstrativos de débito como prova escrita para ação monitória, conforme previsto no Enunciado da Súmula 247 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II; STJ, Súmula 247.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22/11/2021; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/08/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, com Efeitos Infringentes, opostos por Robson Luiz Cristalino e Waleska Barbosa Cristalino, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, contra a sentença prolatada na ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

Os embargantes sustentam a existência de contradição no Acórdão, argumentando que a decisão reconheceu a suficiência de contratos bancários e extratos para embasar a cobrança da dívida, quando, na realidade, apenas constam nos autos contratos de abertura de conta e memórias de cálculo sem documentos comprobatórios do débito.

Defendem que a instituição financeira não apresentou contrato de abertura de crédito nem extratos bancários que evidenciem a utilização dos valores supostamente emprestados.

Alegam, ainda, que o ônus da prova da existência da dívida deveria recair sobre o banco e não sobre os Embargantes.

Com base nesses argumentos, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a inexistência de prova válida do débito e, consequentemente, o pedido inicial da ação monitória seja julgado improcedente.

Por sua vez, a Cooperativa Embargada apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do acórdão e a inexistência dos vícios apontados.

Argumenta que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e que a fundamentação do julgado foi clara, tendo sido respaldada na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito como prova suficiente para a ação monitória.

Desta feita, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Robson Luiz Cristalino e Waleska Barbosa Cristalino opõem Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, contra a sentença prolatada na ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, pois devidamente fundamentado. Veja-se:

“[...] Denota-se dos autos que a Cooperativa Apelada ajuizou a mencionada ação com o objetivo de cobrar valores decorrentes de diversas operações de crédito, tais como:

·

Empréstimos: (C30631307-0, C306308971, C306302035, C206380280, C206320252, C206278400);

·

Cartões de Crédito: (00051223110 e 48917150);

·

Cheque Especial.

A Apelada alegou que os Recorrentes contrataram tais serviços por meio dos canais de autoatendimento bancário e que, posteriormente, deixaram de cumprir com as obrigações financeiras assumidas. Argumentou que as dívidas decorrem de contratos assinados eletronicamente, comprovados por extratos bancários, faturas de cartões de crédito e memórias de cálculo anexadas aos autos.

Esclareceu que a relação contratual entre as partes é regida por normas bancárias e que os valores cobrados foram calculados conforme os contratos firmados.

Além disso, destacou a aplicabilidade do Enunciado Sumular n.º 247 do STJ, o qual reconhece que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui prova suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

Por outro lado, os Apelantes, ao apresentarem Embargos à Monitória, alegaram, preliminarmente, que a ação monitória deveria ser extinta pela ausência de comprovação válida da dívida.

Sustentaram que jamais contrataram as operações de crédito mencionadas e que a Cooperativa Apelada não apresentou documentos assinados por eles, tornando os contratos bancários insuficientes para comprovar a existência do débito.

Ademais, argumentaram que os cálculos apresentados contêm juros abusivos e anatocismo, o que tornaria indevidos os valores cobrados.

A Cooperativa Apelada, por sua vez, impugnou os embargos, alegando que a ação monitória não exige título executivo assinado, bastando prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme o art. 700 do CPC.

Defendeu que os extratos bancários acostados aos autos demonstram que os Apelantes receberam os valores dos empréstimos em suas contas e que não há juros abusivos, pois os índices aplicados seguem a média de mercado.

Após a manifestação das partes acerca das provas, sobreveio sentença rejeitando os embargos e julgando procedente a ação monitória, com a constituição do crédito em favor da Apelada.

Inconformados, os Executados interpuseram recurso.

[...]

2. Do mérito recursal

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu que a Apelada demonstrou, por meio de fichas gráficas e contratos anexados, a existência da dívida oriunda de empréstimos, cartão de crédito e cheque especial.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou em irregularidade na instrução do feito.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), cabia aos Apelantes a demonstração da inexistência do débito ou a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação. No entanto, não produziram qualquer prova capaz de desconstituir as alegações da Cooperativa Recorrida, comprovar a quitação da dívida ou a inexistência da relação jurídica alegada.

A argumentação genérica sobre a suposta ausência de contrato assinado não afasta a validade dos documentos apresentados pela instituição financeira, que demonstram a utilização do crédito pelos apelantes. Além disso, os recorrentes não impugnaram de forma específica os extratos bancários apresentados, o que corrobora a regularidade da cobrança efetuada.

Além disso, a tese de ausência de contrato assinado não invalida os documentos apresentados pela Apelada, os quais demonstram que os Apelantes receberam e utilizaram os valores.

Quanto à alegação de que os juros aplicados são excessivos e superiores à taxa média do mercado, conforme acertadamente reconhecido na sentença, as taxas cobradas estão expressamente pactuadas nos contratos e não há constatação e abusividades.

Por fim, cumpre ressaltar que, nos contratos bancários, o Magistrado não pode reconhecer de ofício a abusividade dos encargos contratuais, conforme estabelece o Enunciado da Súmula 381 do STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”).

Portanto, não há razão para a revisão dos encargos aplicados, uma vez que não se demonstrou qualquer irregularidade na evolução da dívida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho a sentença inalterada.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois os Apelantes são beneficiários da assistência judiciária, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.
[...].” (Id. 263897281).

Conforme demonstrado, a Cooperativa Embargada anexou faturas detalhadas dos gastos realizados com cartão de crédito (id.

246144155), bem como extratos bancários que evidenciam a utilização do cheque especial da conta (id. 246144156), demonstrou a liberação de crédito via canais de autoatendimento (id. 246144157).

Vê-se que a decisão embargada aplicou corretamente o Enunciado da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a suficiência do contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo de débito, para embasar a ação monitória.

Importante destacar, também, que a contradição que vicia o julgado não é aquela advinda dos argumentos apresentados pelas partes, mas sim, da que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e sua conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Diante dessas considerações, conclui-se que o Embargante busca, na verdade, rediscutir matéria já decidida e sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Certo é que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco podem ser utilizados como via para viabilizar eventual recurso especial quando a decisão recorrida já enfrentou de maneira suficiente todas as questões relevantes para o julgamento.

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante de tais considerações, não há vício a ser sanado no julgado, pois analisado o Acórdão embargado e as razões expostas pelos Embargantes, conclui-se que o julgado está em conformidade com a jurisprudência aplicável ao caso, sem quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025